Tribunal: STF
Processo: RE 100361
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-10
Data de publicação: 1985-09-10

Ementa:
PREVIDENCIA PRIVADA. MONTEPIO DA FAMILIA MILITAR. REVISÃO E
ATUALIZAÇÃO DE PENSÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. ADMITINDO-SE 'AD ARGUMENTANDUM
TANTUM' A TEMPESTIVIDADE, O RECURSO NÃO MERECERIA CONHECIMENTO, A
MINGUA DOS SEUS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS. NÃO CONHECIMENTO.